Tribunal: TJSP
Processo: 2250095-21.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2250095-21.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Catanduva, em que é
embargante ERIK NOVELLI, são embargados JAIME LEITE e MARCELO
FAQUIM NOVELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2250095-21.2020.8.26.0000/50000 - cs
2
VOTO No 38.308
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2250095-21.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: CATANDUVA
EMBGTE.: ERIK NOVELLI
EMBGDOS.: JAIME LEITE; MARCELO FAQUIM NOVELLI
Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade
ou contradição a ser sanada. Acórdão que indicou
claramente os motivos que alicerçam a conclusão
enunciada. Caráter infringente. Embargos rejeitados.
Cuidam os autos de embargos de
declaração manifestados pelo terceiro embargante em face do v. aresto
de fls. 18/21, que negou provimento ao recurso interposto nos autos de
embargos de terceiro em ação de despejo por infração contratual
cumulado com cobrança.
Sustenta o embargante, em breve
síntese, que há vício de omissão no julgado. Alega que o pleito inicial
está atrelado à ilegitimidade ativa do locador nos autos principais, o que
caracteriza nulidade processual absoluta.
É o relatório.
Conheço
dos
embargos
de
declaração, eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes
provimento,
pois
o
V.
Acórdão
embargado
explicitou
fundamentadamente as razões que alicerçam a conclusão enunciada, não
subsistindo nenhuma obscuridade, omissão ou contradição que deva ser
sanada.
Em que pese a insistência do
embargante, as questões relevantes ao deslinde do feito foram
expressamente enfrentadas, ficando explicitado que, por ora, não estão
presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2250095-21.2020.8.26.0000/50000 - cs
3
concessão da pretendida tutela de urgência, uma vez que não há indícios
suficientes do alegado contrato verbal de locação e que a ação de
despejo por infração contratual foi julgada procedente por sentença
judicial transitada em julgado.
Ressaltou-se, ainda, que o ora
embargante já tinha conhecimento da controvérsia existente e da
irregularidade de sua permanência no imóvel, pelo menos desde 2018,
de modo que não se verifica a possibilidade de prejuízo irreparável ou de
difícil reparação ou de risco ao resultado útil do processo.
A questão da legitimidade de
parte, embora relevante, sequer foi abordada nas razões do agravo de
instrumento, tratando-se de inovação recursal.
Como
se
vê,
os
embargos
declaratórios não passam de mera tentativa de ver a matéria submetida a
nova análise pela Egrégia Turma Julgadora, pois, como acima
consignado, não se identifica nenhuma omissão, obscuridade ou
contradição no Acórdão que exija suprimento, inexistindo respaldo para
o pedido que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos
embargos.
Ademais, não custa lembrar que
“O magistrado não é obrigado a responder a todas as
teses
apresentadas
pelas
partes para fielmente
cumprir seu encargo constitucional de prestar a
jurisdição, mas tão somente decidir fundamentadamente as questões postas sob seu
julgamento” (EDcl na Rcl 3.460/PI, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016,
DJe 24/08/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2250095-21.2020.8.26.0000/50000 - cs
4
Conclusivamente, o V. Acórdão
não padece de qualquer vício que exija suprimento, inexistindo respaldo
para o pedido que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos
embargos, manifestamente incabíveis na espécie.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator